Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIDA. PENA PECUNIÁRIA. NATUREZA COGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por ausência de provas e de desclassificação para a modalidade culposa.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem enseja a inversão do ônus probatório, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da aquisição.
3. Não há falar em reconhecimento da confissão espontânea quando esta não foi utilizada pelo juiz para fundamentar a condenação, sobretudo quando o acusado alegou desconhecer a origem ilícita do bem apreendido em seu poder.
4. A pena de multa não pode ser afastada, por se tratar de preceito secundário do tipo penal incriminador, de natureza cogente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.